Tribunal: TJSP
Processo: 0000599-15.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunha – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto – Princípio da

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e de testemunha – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000599-15.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL DOMINGOS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
2
Voto 23345
Apelação n. 0000599-15-2018 - Promissão
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DANIEL DOMINGOS DE SOUZA
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima e de testemunha Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo
ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive
no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e
devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto qualificado privilegiado Não reconhecimento do
crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 168/173, prolatada pelo MM.
Juiz Matheus Cursino Villela, cujo relatório ora se adota, DANIEL
DOMINGOS DE SOUZA foi absolvido da imputação de ter infringido o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
3
155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, com supedâneo no art. 386, III,
do CPP (aplicação do princípio da insignificância).
Inconformado, apelou o Ministério Público objetivando
sua condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O apelo merece prosperar.
O Magistrado de Primeiro Grau não analisou a ação
com o costumeiro acerto, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos não permitia efetivamente que se cogitasse de absolvição.
Segundo o que restou apurado, o ora apelado dirigiu-se
ao “Supermercado Pavoni” e se apoderou de um shampoo e um
condicionador, avaliados em R$ 21,38, escondendo-os em sua bermuda e
rumou para a saída do estabelecimento comercial, passando pelo lado dos
caixas, sem efetuar o pagamento, mas acabou abordado por um dos
funcionários do local, antes que chegasse à via pública, ainda na posse da
res.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelos autos de
exibição, apreensão e entrega de fls. 08/07 e de avaliação de fls. 23 e pelo
farto conjunto probatório testemunhal, que contou com os coesos
depoimentos dos funcionários do supermercado e dos Policiais Militares,
acionados para atender à ocorrência e que deram conta das circunstâncias
que cercaram a prisão do réu e a apreensão da res em poder dele,
confirmando os exatos termos em que narrada a denúncia. Os policiais
deram conta, ainda, de que o acusado já era conhecido nos meios policiais
pela prática de vários delitos (fls. 09, 10, 11, 14, 15, 162 e mídia digital que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
4
acompanha os autos).
Perante a autoridade policial, o então indiciado optou
por permanecer em silêncio (fls. 16). Posteriormente, ao ser ouvido em
Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelante acabou negando as
imputações (fls. 162 e mídia digital que acompanha os autos); sua versão
restou, todavia, isolada no conjunto probatório dos autos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
Imperiosa, portanto, a condenação do acusado pela
tentativa de furto.
Ocorre que o nobre Magistrado de 1o Grau, às fls. 169,
concluiu que “conquanto não reste dúvida acerca da censurabilidade da
conduta em apreço, bem como de sua lesividade moral, a verdade é que,
no caso concreto, a conduta aparenta baixíssima repercussão econômica
ou social”.
Quanto a equivocada aplicação do princípio da
insignificância ou da criminalidade de bagatela, pelo i. Magistrado
sentenciante, respeitado o seu entendimento, verifica-se não ser o caso de
sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
5
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, a conduta do
agente não deixa de corresponder a um comportamento cujo grau de
reprovabilidade não chega a ser reduzidíssimo, pois, além de os itens
subtraídos não serem de extrema necessidade, a prova oral confirmou que
ele faz do crime contra o patrimônio o seu meio de vida.
A esse respeito, as declarações da testemunha
Elisangela Meire Bischofe, gerente do supermercado, dando conta de que o
acusado é contumaz na prática de pequenos furtos naquele
estabelecimento, mas a polícia nunca era acionada devido ao pequeno
valor dos objetos por ele subtraídos, a cada nova investida.
Em sede de alegações finais, a zelosa Promotora de
Justiça já havia pontuado, às fls. 165, que:
Analisando o delito em tela, observa-se que o acusado possui
personalidade voltada à prática de crimes contra o patrimônio,
porquanto possui diversos apontamentos em sua folha de
antecedentes
criminais
por
crimes
da
mesma
natureza,
circunstâncias essas que impossibilitam o reconhecimento do
delito de bagatela, já que o comportamento do acusado revela
periculosidade social. Reconhecer a insignificância representaria
um incentivo ao crime, o que não pode ser admitido. Assim,
estando demonstrada a prática da infração penal, de rigor é a
condenação do réu.
Pondere-se, ademais, que benevolência em excesso gera
incentivo a novas investidas do mesmo gênero.
No mesmo sentido o r. parecer de fls. 207:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
6
Com efeito, muito embora os bens que o apelante tentou furtar
não sejam de grande monta, certo é que o reduzido valor
monetário dos bens subtraídos não autoriza, por si só, o
reconhecimento do crime de bagatela, sob pena de restar
estimulada a prática reiterada de crimes de pequeno valor.
E, da análise dos autos constata-se que o recorrido é reincidente
e portador de maus antecedentes pela prática do mesmo crime,
demonstrando que faz do crime seu meio de vida, circunstância
incompatível com o benefício concedido.
Em regra, a existência de múltiplos processos em curso ou
condenações anteriores constitui freio inibitório suficiente a evitar
o cometimento de novos delitos, o que não se verificou no caso, a
demonstrar que o apelado, de fato, possui personalidade voltada
à prática delitiva.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, devendo ser
reformada a r. decisão proferida pela Primeira Instância.
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP,
em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do
art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na terceira
e última operação, computar as causas de diminuição e de aumento da
pena.
Após analisar os autos, entende-se ser essa a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base deverão ser fixadas em 01 ano e 02 meses de reclusão
e de 11 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/6, por
força dos maus antecedentes ostentados pelo acusado (certidões de fls. 94,
95, 99, 116 e 177).
b) na segunda fase, a reprimenda será exasperada em
1/3, em razão da multirreincidência do réu (certidões de fls. 96/97, 98 e
102/103), perfazendo 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa.
Em seguida, diante do iter criminis percorrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
7
acusado que foi abordado assim que passou pelos caixas do
supermercado, sem efetuar o devido pagamento, ainda antes de alcançar a
via pública, reduz-se a reprimenda na fração máxima de 2/3.
Chega-se a um total final de 06 meses e 06 dias de
reclusão e de 04 dias-multa, que é tornado definitivo, na ausência de
quaisquer circunstâncias modificadoras.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-multa
estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Não deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado
se, a despeito da res furtiva ser de pequeno valor, o acusado, além de ser
reincidente, aparenta dar mostras de que faz da prática criminosa um meio
de vida, como no presente caso.
Em se cuidando de reincidente, não se admite, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa,
por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.
Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua maus
antecedentes e seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se
como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a
vedação do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público para reformar a r. sentença, condenando o ora
apelado DANIEL DOMINGOS DE SOUZA como incurso no art. 155, caput,
c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 06 meses e 06 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e de 04 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000599-15.2018.8.26.0484 -Voto no
8
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator